Tribunal: TJSP
Processo: 1053312-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LAUDO PERICIAL QUE APONTA A REDUÇÃO APENAS PARCIAL DA CAPACIDADE DE TRABALHO – OBREIRA QUE JÁ PERCEBEU AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053312-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DA
GLORIA CORREIA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053312-45.2019.8.26.0053 -Voto no 27.751
2
Apelação Cível no 1053312-45.2019.8.26.0053
Apelante: Maria da Gloria Correia da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 27.751
ACIDENTE DO TRABALHO BANCÁRIA - PEDIDO DE
CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES -
LAUDO PERICIAL QUE APONTA A REDUÇÃO APENAS
PARCIAL DA CAPACIDADE DE TRABALHO OBREIRA
QUE JÁ PERCEBEU AUXÍLIO-ACIDENTE SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação movida por obreira alegando que, desde 2002, é
portadora de males nos membros superiores adquiridos no desempenho de
sua atividade de bancária. Informa que é titular de aposentadoria por tempo
de contribuição desde 2017 e devido ao agravamento das lesões busca a
conversão deste benefício em aposentadoria por invalidez acidentária.
A ação foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 107/108.
Apela a obreira pugnando pela conversão da aposentadoria por
tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez acidentária, eis que os
males dos quais é portadora se agravaram com o decorrer do tempo e, por
isso, faz jus ao benefício. Requer, assim, a reforma do decisum. (fls.
113/125).
O recurso não foi respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053312-45.2019.8.26.0053 -Voto no 27.751
3
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a autora, atualmente aposentada por
tempo de contribuição desde 21/08/2017, é ex-bancária e foi acometida de
males em membros superiores e, em razão do agravamento das lesões, requer
a conversão do benefício que percebe em aposentadoria por invalidez.
Em contestação, o INSS informou que a obreira percebeu auxílio-
acidente concedido em razão das mesmas lesões no período de 31/08/2008 a
20/08/2017.
Na avaliação médica designada (fls. 60/73), o expert, valendo-se
dos exames físico e complementares afirmou que: “Avaliados os Ombros da
autora, encontramos leves alterações clinico funcionais em Ombro Direito,
região que já foi operada 1 vez em 2007, com ótimo resultado, tendo restado
apenas as leves limitações descritas. Ombro Esquerdo apresenta algumas
leves alterações de exame físico, conforme descrito. Com relação ao nexo
causal das queixas em Ombros, entendemos não haver nexo nem causal e
nem concausal com o desempenho de suas atividades laborais em
escritório/bancaria, já que sabidamente em atividades de escritório, não há
atividades que exijam elevação e abertura dos braços acima da linha média
dos Ombros, não havendo como compara-las com as atividades
desempenhadas por montadores em indústria automobilística, estivadores,
carregadores de botijões de gás, estas sim agressivas aos Ombros, pelo que
explicaremos a seguir, (...). Já com relação aos Punhos/Mãos, podemos
atribuir causa/concausa das alterações encontradas em seu Punho/Mão
Direitos e os seus trabalhos de bancaria, sendo que as alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053312-45.2019.8.26.0053 -Voto no 27.751
4
encontradas não impedem que desempenhe suas atividades laborais, tanto
que desempenhou sem novos afastamentos desde 2007, quando operou sua
mão direita, porem geram permanente maior esforço em seu desempenho,
havendo portanto quadro de incapacidade parcial e permanente desde a
cessação do beneficio recebido em 2007 até meados de 2008 (maio/junho)”.
(fls. 67 e 70)
Como se vê, o laudo pericial apurou incapacidade parcial e
permanente e as assertivas periciais não foram infirmadas pela parte.
Assim, correto o MM. Juiz a quo ao negar a conversão da
aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez, que
pressupõe a existência de incapacidade total e permanente para o labor.
De outro lado, não é o caso de concessão do auxílio-acidente,
pois, segundo afirmou o INSS, a obreira já percebeu este benefício em
decorrência das lesões reclamadas durante o período de 31/03/2008 a
20/08/2017, véspera da aposentadoria por tempo de contribuição. Veja-se que
autora em sua manifestação não contrariou a informação trazida pela
autarquia.
E, ainda que assim não fosse, além das informações dada ao
perito, não há comprovação de que a lesão no punho direito tenha se
consolidado antes da aposentadoria por tempo de contribuição, que ocorreu
em 21/08/2017, o que igualmente impossibilita a concessão do auxílio-
acidente, em razão da vedação legal imposta pela Lei 9.528/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053312-45.2019.8.26.0053 -Voto no 27.751
5
Enfim, deve ser mantida a r. sentença de improcedência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator